Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. LESÃO NO ROSTO DA VÍTIMA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129 §13 do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminares: incompetência do juízo e cerceamento de defesa; ii) a absolvição por falta de prova com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iii) ultrapassada a tese, o afastamento das consequências do crime ou a redução da pena com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase.
III. Razões de decidir:
3. Se as lesões corporais sofridas pela vítima foram praticadas pelo ex-namorado em razão de ciúmes, a aplicação da Lei n. 11.340/06 é medida de rigor.
4. Não há que falar em cerceamento de defesa, se a testemunha que a defesa pretendia ouvir era do conhecimento do réu desde a data do fato e não havia justa causa para o seu não arrolamento no momento oportuno.
5. Incabível a tese absolutória por insuficiência de prova quando a autoria e a materialidade foram robustamente comprovadas pelo laudo pericial, imagens do rosto da vítima no dia dos fatos, declarações da vítima, da testemunha presencial e confissão do réu.
6. A culpabilidade merece especial reprovação, tendo em vista que as agressões (tapas e socos) foram aplicadas no rosto da vítima. A agressão no rosto é dotada de maior grau de reprovabilidade, pois imprime maior constrangimento e sofrimento à vítima, tanto pela humilhação de ser agredida desta forma como pela grande exposição social a que fica injustamente submetida.
7. Doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
8. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. Cabível a adequação, pois mais favorável a fração de 1/6 (um sexto).
IV. Dispositivo:
9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.